Tribunal: TJSP
Processo: 2253590-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Decisão que determinou ao Município o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça. Não cabimento. Em se tratando de ação civil pública, deve ser aplicada a lei especial, afastando a aplicação da Lei Estadual no 11.608/03. Incidência do artigo 18 da Lei no 7.347/85, que não pressupõe o adiantamento das custas e despesas processuais. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Decisão que determinou ao Município o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça. Não cabimento. Em se tratando de ação civil pública, deve ser aplicada a lei especial, afastando a aplicação da Lei Estadual no 11.608/03. Incidência do artigo 18 da Lei no 7.347/85, que não pressupõe o adiantamento das custas e despesas processuais. Decisão reformada. Recurso provido.